Tribunal: TJES
Processo: 5000773-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COOP. PROPRIETARIOS E MOTORISTAS AUTONOMOS IGARAPE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Colendo
Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade para receber pedido de reconsideração como se aclaratórios fossem.

2.

Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.

3.

A Primeira Seção do C.STJ, ao decidir os Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.880.560/RN, sob a relatoria do E.
Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024, uniformizou o entendimento no sentido de que
“Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5000773-24.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDOS:

COOP. PROPRIETARIOS E MOTORISTAS AUTONOMOS IGARAPE LTDA, EDUARDO AMARAL CAMPOS, CRISTIANO SARAIVA MEDEIROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (
0011057-90.2013.8.08.0024
), que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelo recorrido
EDUARDO AMARAL CAMPOS
, e o condenou no pagamento de honorários sucumbenciais nos seguintes termos:

“
Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § § 2º e 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma:

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA - até 200 (duzentos salários mínimos);

8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.”

Nas suas razões (ID 7124219), o recorrente, e
m breve síntese, sustenta que: (i) a impossibilidade de recebimento de pedido de reconsideração como embargos de declaração; e (ii) equivocada a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto deve ser aplicada a equidade.

Contrarrazões no ID 7835841, pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Na origem, encontra-se em trâmite a ação de execução
registrada sob o nº 0011057-90.2013.8.08.00.24 com o fito de fazer valer a satisfação de seus créditos inscritos em dívida ativa.

Apresentada exceção de pré-executividade pelo agravado
EDUARDO AMARAL CAMPOS
, a mesma foi acolhida, sendo determinada a sua exclusão da CDA nº 3143/2012, deixando o juízo primevo, todavia, de arbitrar honorários advocatícios por conta da suspensão operada no STJ a respeito da matéria (REsp nº 1358837).

Após o julgamento do precedente repetitivo, o citado agravado peticionou novamente perante o d. Juízo
a quo
, que decidiu pelo arbitramento de honorários com base na equidade, condenando o agravante, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o agravado apresentou pedido de reconsideração, tendo o Magistrado de 1º Grau recebido como embargos de declaração e prolatado, na sequência, a r. decisão objurgada.

Pois bem
.

Inicialmente, o agravante ressalta a impossibilidade do pedido de reconsideração apresentado pelo agravado ter sido recebido pelo juízo primevo como embargos de declaração.

Em que pese tal alegação, entendo que não merece prosperar.

Apesar de não desconhecer a divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o tema em apreço, denoto que a
pretensão veiculada no presente pedido de reconsideração apresentado pelo agravado é típica de Embargos de Declaração,
uma vez que, segundo aponta, a decisão então prolatada primitivamente não teria observado o julgamento realizado pelo C. STJ nos autos do REsp 1.850.512, julgado por meio de recurso repetitivo, que teria fixado que não é permitido a fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Vale dizer, o conteúdo do pedido de reconsideração consiste em verdadeiros Embargos de Declaração e, por isso, tal como consignado na r. decisão objurgada, deve ser recebido como tal espécie recursal.

Dessa forma já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO COMUM DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.
1. A pretensão veiculada no presente pedido de reconsideração é típica de Embargos Declaratórios, com pedido de efeitos infringentes, devendo, diante dos princípios da fungibilidade e da economia processual, serem recebidos como tal
. 2. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. Não obstante pacífica a orientação acerca da natureza recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos nos quais eivado de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no presente caso. 4. Embargos de Declaração do Particular rejeitados. (RCD no AgRg no CC 137.802/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019)

Ademais, no caso específico dos Embargos de Declaração, considerando sua natureza singular de meio de integração da decisão judicial, tem considerado o Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade para receber pedido de reconsideração como se aclaratórios fossem. Vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1.- Em homenagem aos princípios da economia, da instrumentalidade e da fungibilidade, o pedido de reconsideração pode ser recebido como Embargos Declaratórios
. 2.- Os Embargos de Declaração são recurso de natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão. 3.- Estando o Acórdão Embargado devidamente fundamentado, inclusive em jurisprudência sedimentada desta Corte, são inadmissíveis os embargos que pretendem reabrir a discussão da matéria. 4.- Para a regularidade dos serviços da Corte, não haverá como tolerar eventual atividade procrastinatória futura que impeça a baixa dos autos, anotando-se que, no caso de prosseguir a atividade procrastinatória, a multa do art.
538
,
parágrafo único
, do
CPC
será aplicada. 5.- Rejeitam-se os Embargos de Declaração, com determinação de imediata baixa dos autos à origem. (RCD nos
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 329.271/SP
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014)

Dessa forma, repito, apesar de não desconhecer posicionamentos em sentido contrário, entendo como correta a decisão do juízo primevo que acolheu o pedido de reconsideração como se fosse embargos de declaração.

Feitas essas considerações,
concernente aos honorários sucumbenciais, em se tratando de exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados sob parâmetro da equidade, eis que a execução terá prosseguimento em desfavor dos demais executados, não havendo modo de se apurar o proveito econômico obtido. Vejamos os julgamentos destacados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 2.
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.052.588/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2. A questão aqui debatida
cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

Neste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4.
É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.
5.
No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que afigura-se adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos embargantes e ainda se mostra suficiente para atender, proporcionalmente, a parcial sucumbência experimentada pelo ente público.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00245760220148080347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto, ainda, a própria Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo e. STJ,
define o arbitramento de honorários por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável, sendo este, repita-se, o caso dos autos.

Neste mesmo sentido, destaco alguns outros precedentes deste e. TJES:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal.
Precedente do c. STJ.

2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedente do c. STJ.
3. Recurso desprovido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008525-18.2022.8.08.0000, Des Subst RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data:
05/09/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOME DO SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.
3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0018046-74.2017.8.08.0347, Des ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
28/02/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.
II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC. III. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0021760-61.2005.8.08.0024, Des ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
14/08/2023
)

A reforçar o entendimento ora exposto, destaco que, recentemente, a Primeira Seção do C.STJ, ao decidir os Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.880.560/RN, sob a relatoria do E.
Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024, uniformizou o entendimento no sentido de que
“Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Em conclusão, acolhida a exceção de pré-executividade e efetivada a exclusão do sócio da execução fiscal, permanecendo a tramitação da lide em relação aos demais executados, resta a fixação da verba honorária em desfavor do exequente tendo como critérios os estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
dou-lhe parcial provimento
, para restabelecer a decisão primevo que fixou os honorários advocatícios devido ao patrono do sócio excluído na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com esteio no
§ 8º, do
art.
85 do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.